Tribunal: CARF
Processo: 10880.957773/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-11-22

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957773/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.169 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
TICKETSEG CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 30/06/2004
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra não
homologação de compensação declarada por meio eletrônico (PER/DCOMP no
21990.48788.150305.1.3.04-4087, transmitido em 15/03/2005). O crédito pleiteado de
Cofins de entidades financeiras e equiparadas (código de receita 7987), no valor de R$
3.899,01, que teria sido recolhido a maior no período de apuração vencido em
30/06/2004, refere-se a um DARF no valor de R$ 7.891,12, recolhido em 15/07/2004.
A DERAT/São Paulo, por meio de despacho decisório de fl. 7, não homologou a
compensação declarada porque o pagamento a maior ou indevido indicado no
PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado na quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957773/2009-00
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957773/2009-00

Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls.
11/13) em que alega, em síntese, ter havido erro no preenchimento da DCTF. O valor
informado para a Cofins foi calculado pela alíquota de 7,6% porém o correto deveria
ser pela alíquota de 4%, resultando em crédito de pagamento indevido ou a maior.
Admitiu não ter retificado a DCTF corrigindo o erro alegado, razão pela qual o
Despacho Decisório não encontrou crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP e, diante disso, solicitaram a imediata retificação da
DCTF, Ao final solicitou o deferimento da compensação.
É o relatório.”
Em 22/09/14, a DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente e o Acórdão no 14-53.620 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2004
DÉBITO CONFESSADO EM DCTF. Os valores declarados em DCTF, Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais, constituem confissão de dívida.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO CREDITÓRIO. Inexiste direito creditório quando o
pagamento indicado no PER/DCOMP como origem do crédito houver sido utilizado
para quitar débito declarado em DCTF ou para compensar débito informado em outro
PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e adicionou cópias do
demonstrativo da apuração da COFINS e balancete de junho de 2004 e do Estatuto Social.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
O recurso voluntário preenche os requisites legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de declaração de compensação (PER/DCOMP) não homologada, em
razão de o DARF (COFINS do período de apuração de junho de 2004, paga em julho de 2004)
indicado constar nos registros da RFB como integralmente utilizado para liquidar débito
confessado.
A recorrente se apresentou como sociedade corretora de seguros, que pagou a
COFINS de junho de 2004 por valor maior do que o devido. De acordo com o art. 18 da Lei no
10.684/2003 c/c §§6o e 8o da Lei no 9.718/98, estava sujeita à alíquota de 4%, porém declarou em
DCTF e recolheu à 7,6%.
A DRJ não acatou seus argumentos, por falta de provas. Não adentrou na questão
atinente à alíquota da COFINS.
Em sede de recurso voluntário, trouxe cópias da apuração da COFINS e balancete
do mês de junho de 2004 e do Estatuto Social.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957773/2009-00

Sou da opinião de que há casos em que devemos superar a preclusão processual
de apresentação de provas em segunda instância (§ 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), em
nome do Princípio da Verdade Material, corolário do Princípio Constitucional da Legalidade.
Ademais, invoco os mesmos Princípios para ultrapassar questões formais –
intempestividade ou falta de retificação de declarações – e preservar um bem maior, qual seja, o
reconhecimento de direito creditório, consistente no pagamento a maior de tributo, assegurado
pelo art. 165 do CTN.
E considero que estamos diante de uma destas circunstâncias.
Uma decisão administrativa formalizada por meio de um despacho decisório
eletrônico (fl. 01) que não provê o contribuinte de informações detalhadas acerca do fato que
gerou a não homologação da compensação.
Não obstante, para obter o reconhecimento do direito, a recorrente há de cumprir
com o encargo probatório (art. 373 do CPC), tal qual o exigido pela DRJ.
A recorrente, de fato, trouxe elementos contábeis e societário. Contudo, no que
concerne à questão de direito, não lhe assiste razão.
A recorrente alega que estava sujeita à alíquota de 4% (art. 18 da Lei no 10.684/03
c/c §§6o e 8o da Lei no 9.718/98) e não 7,6% (caput do art. 2o da Lei no 10.833/03), porque era
sociedade corretora de seguros, inclusa no rol do § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/91):
Lei no 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
(. . .)
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de
dois vírgula cinco por cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste
artigo. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001).
Lei no 9.718/98
“Art.3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(. . .)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou deduzir: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(. . .)
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.169 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957773/2009-00

II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das importâncias
recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros ressarcimentos. (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-
35, de 2001)
IV - no caso de empresas de capitalização, os rendimentos auferidos nas aplicações
financeiras destinadas ao pagamento de resgate de títulos. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(. . .)
§ 8o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
poderão ser deduzidas as despesas de captação de recursos incorridas pelas pessoas
jurídicas que tenham por objeto a securitização de créditos: (Incluído pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(. . .)”
Lei no 10.684/03
“Art. 18. Fica elevada para quatro por cento a alíquota da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS devida pelas pessoas jurídicas referidas
nos §§ 6o e 8o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998.”
Os REsp no 1.391.092/SC e 1.400.287/RS, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos e aos quais este colegiado está vinculado (art. 62 do Anexo II da Portaria MF no
343/15 – RICARF), deram origem à Súmula no 584 do STJ, que dispõe o seguinte:
“As sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com as sociedades de
valores mobiliários ou com os agentes autônomos de seguro privado, estão fora do rol
de entidades constantes do art. 22, § 1o, da Lei n. 8.212/1991, não se sujeitando à
majoração da alíquota da Cofins prevista no art. 18 da Lei n. 10.684/2003. (Súmula 584,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).”
Portanto, como a recorrente não se encontrava no rol das instituições financeiras,
não estava sujeita à alíquota de 4% prevista no art. 18 da Lei no 10.684/03, pelo que nego
provimento ao recurso voluntário, uma vez que o fundamento jurídico de sua alegação não
procede. Ademais, com o afastamento do fundamento jurídico da alegação, torna-se
desnecessário o exame dos documentos carreados aos autos juntamente com o recurso
voluntário.
Com base no acima exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital